Tribunal: TJSP
Processo: 0000047-07.2018.8.26.0563
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Apropriação indébita (artigo 168, caput, do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de testemunha. Versão exculpatória oferecida pelo acusado em Delegacia de Polícia isolada nos autos, além de inverossímil. Inexistência de fragilidade probatória. Conduta típica plenamente caracterizada. Responsabilização inevitável. Apenamento

Ementa:
Apropriação indébita (artigo 168, caput, do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de testemunha. Versão exculpatória oferecida pelo acusado em Delegacia de Polícia isolada nos autos, além de inverossímil. Inexistência de fragilidade probatória. Conduta típica plenamente caracterizada. Responsabilização inevitável. Apenamento acertado, com oportuna substituição da corporal. Regime aberto adequado para eventual cumprimento da pena de privativa de liberdade. Apelo improvido.